Tribunal: TJES
Processo: 5000860-35.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Erasmo Carlos Brandão Campos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que sua prisão ocorreu de forma indevida, com erro grosseiro atribuível ao Estado do Espírito Santo, e que houve cerceamento de defesa diante da extinção prematura do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

A suposta contradição apontada pelo embargante não se revela na fundamentação do acórdão, pois não há divergência lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão colegiada.

O recurso evidencia mera irresignação com o desfecho do julgamento e intenção de modificação do mérito da decisão, pretensão que deve ser veiculada por meio da via recursal adequada, não por aclaratórios.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são cabíveis para revisar fundamentos ou rediscutir o mérito da causa já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A contradição apta a justificar os embargos deve ser interna ao julgado, evidenciada por incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

A mera irresignação com o resultado da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no AI 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.05.2024; TJES, Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-35.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERASMO CARLOS BRANDAO CAMPOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Erasmo Carlos Brandão Campos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que sua prisão ocorreu de forma indevida, com erro grosseiro atribuível ao Estado do Espírito Santo, e que houve cerceamento de defesa diante da extinção prematura do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

A suposta contradição apontada pelo embargante não se revela na fundamentação do acórdão, pois não há divergência lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão colegiada.

O recurso evidencia mera irresignação com o desfecho do julgamento e intenção de modificação do mérito da decisão, pretensão que deve ser veiculada por meio da via recursal adequada, não por aclaratórios.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são cabíveis para revisar fundamentos ou rediscutir o mérito da causa já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A contradição apta a justificar os embargos deve ser interna ao julgado, evidenciada por incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

A mera irresignação com o resultado da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no AI 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.05.2024; TJES, Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de contradição no acórdão que desproveu o apelo do ora embargante.

Em suas razões, o recorrente impugna o
decisum
apontando que a sua prisão ocorreu de forma indevida, imputando a responsabilidade ao Estado do Espírito Santo. Alega a ocorrência de erro grosseiro e que sua prisão não poderia ser banalizada. Aponta que o magistrado a quo de forma açodada extinguiu o feito, sem instruir o processo. Por fim, sustenta que ocorrera o cerceamento do seu direito de defesa e pugna para que seja anulada a sentença equivocadamente proferida.

Pois bem.

É cediço que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Especificamente quanto a contradição, a jurisprudência é assente no sentido de reconhecer que os aclaratórios opostos com base em tal vício devem demonstrar a incongruência interna do julgado.

Assim, deve ser entendido como contraditório o ato judicial que expõe uma fundamentação em sentido diametralmente oposto a sua conclusão.

No caso dos autos, sem maiores delongas, não há que se falar em vício de contradição, uma vez que da leitura da peça recursal salta aos olhos o intuito da parte de meramente rediscutir a causa, o que, como já dito, não pode ser admitido.

O recorrente não se dedicou em nenhum momento a apontar o vício de contradição, mas apenas a impugnar o ato, que entende ser ilícito, cometido pelo Estado do Espírito Santo, bem como o suposto equívoco perpetrado pelo magistrado singular ao indeferir seu pedido, o que não pode ser admitido neste momento.

Ao que se vê a irresignação do recorrente volta-se muito mais ao que restou decidido na instância a quo, do que acerca do acórdão objurgado, deixando indene de dúvidas que a alegação de vício de contradição foi feita apenas para travestir o intento de modificação da conclusão do julgado.

Por fim, registro que não olvido do descontentamento do embargante, todavia, não há espaço para essa discussão através do recurso por ele utilizado.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.